Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVÍVIO FAMILIAR. COMPETÊNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DO JUÍZO IMEDIATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. O art. 147 do Estatuto encampou o denominado princípio do Juízo Imediato, segundo o qual prefere-se que o juízo do foro mais próximo da criança e do adolescente conduza o processo que lhe diga respeito, regra cujo objeto é aproximar o juiz do lugar onde a criança ou o adolescente exerce seus direitos, uma vez que ali estão as melhores condições para a instrução do processo. E o princípio do Juízo Imediato, muito embora diga respeito a competência territorial, ostenta natureza de competência absoluta, norma cogente e com amparo art. 227 da Constituição Federal (princípio constitucional da proteção integral ou da prioridade absoluta dos interesses do menor), que não admite prorrogação, podendo ser reconhecido de ofício pelo magistrado, ou após provocação da parte por meio de preliminar em contestação, ou mesmo por simples petição, em qualquer momento.
3. No caso, o lar definido como de referência foi o materno. A mãe agora reside juntamente com os menores em Campos Belos/GO. Assim, se os menores estão sob a guarda provisória da agravada e residem em Campos Belos/GO, este é o foro do domicílio dos menores; e se assim é, a competência para processar e julgar o feito deve ser atribuída ao juízo cível daquela comarca.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.